Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 6o da Lei 7.713/88 prevê a cardiopatia grave como uma das hipóteses de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave.
2. O enunciado de Súmula n. 598 do STJ assinala ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, sendo suficiente que o magistrado entenda demonstrada a doença por outros meios de prova, a atividade do magistrado é pautada, como regra geral, pelo princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371, do CPC/2015, devendo ser o quadro probante apreciado sem adstrição a regras preestabelecidas.
3. Contudo, se os documentos apresentados na inicial não são conclusivos quanto à existência da cardiopatia grave, demandando a hipótese dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória que tem por fim a isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6o da Lei 7.713/88.
4. Recurso conhecido e desprovido.